Tribunal: TJDFT
Processo: 0710599-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710599-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: KENNIA CHRISTINA BENTO COSTA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança Preventivo, impetrado por KENNIA CHRISTINA BENTO COSTA contra SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante informa que foi nomeada em 08/03/2023 para exercer cargo de Técnico de Gestão Educacional especialidade Secretário Escolar, junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, tendo em vista que logrou aprovação em concurso público realizado no ano de 2016, classificada na 957a posição, nos termos das publicações ocorridas no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF referentes ao certame. Expõe que, para o cargo para o qual foi nomeada, o edital exige que o candidato aprovado tenha nível médio completo, além do certificado de conclusão de curso nível técnico Secretário Escolar, ainda não concluído pela impetrante. Alega que ajuizou ação ordinária, que tramita sob o no 0704298-98.2023.8.07.0007, em que pretende a abreviação do prazo para conclusão do curso técnico e obtenção de certificado, na qual foi indeferido o pedido de antecipação da tutela de urgência, de modo que há justo receio de que seja eliminada do concurso por não obter o certificado no prazo conferido pela Administração, que se encerra em 27/03/2023. Argumenta que a Lei no 7.142/2022 alterou as denominações e os pré-requisitos dos cargos de Assistência à Educação no âmbito da SEDF, transformando o cargo de Técnico em Gestão Escolar, para o qual se exigia curso técnico, em Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional, com exigência de nível superior. Sustenta possuir graduação de nível superior em Licenciatura em Pedagogia, o que atenderia à exigência da legislação atual para o cargo pretendido. Defende o direito à antecipação da tutela, pois haveria no caso verossimilhança das alegações apresentadas, risco de dano evidenciado pela proximidade do prazo para apresentação do certificado exigido para a posse e reversibilidade da medida pretendia. Assim, requer, em caráter liminar, que seja determinado à autoridade impetrada que permita que a impetrante tome posse e entre em exercício no cargo para o qual foi nomeada, com a dispensa do Certificado de Curso Técnico em Secretário Escolar. Alternativamente, que sejam efetivados a posse e o exercício em caráter sub judice, até o trânsito em julgado da ação de no 0704298-98.2023.8.07.0007 ou de seu Recurso de Agravo de Instrumento de no 0708713- 48.2023.8.07.0000. No mérito, requer “a concessão da segurança vindicada, confirmando-se a tutela provisória de urgência deferida, para afastar o ato coator, posto que todas as exigências editalícias e legais foram devidamente cumpridas”. Preparo comprovado por guia (ID 44937354) e pagamento (ID 44937354). Brevemente relatado. Decido. Analisando o que dos autos consta, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pretendida. Conforme se extrai do artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, a liminar em sede de mandado de segurança poderá ser concedida quando houver fundamento relevante e quando a manutenção do ato impugnado resultar na ineficácia da medida, caso esta seja deferida somente ao final da demanda. A impetrante prestou concurso público regido pelo Edital no 23 – SEE/DF, de 13 de outubro de 2016 para o cargo de Técnico de gestão educacional – especialidade secretário escolar, cujos requisitos estão apresentados no item 2.1.2 do aludido regramento: “CARGO 37: TÉCNICO DE GESTÃO EDUCACIONAL – ESPECIALIDADE: SECRETÁRIO ESCOLAR REQUISITO: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso técnico de ensino médio, expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino, acrescido do Curso Técnico em Secretariado Escolar.” Logo, ao prestar o concurso público tinha ciência a candidata que a eventual posse estaria condicionada não só à aprovação nas provas, mas também ao atendimento dos requisitos acima apresentados. Tampouco demonstra a impetrante atender às alterações do cargo promovidas pela Lei no 7.142/2022. Nos termos da citada legislação, o cargo de Técnico de Gestão Educacional, da carreira Assistência à Educação do Distrito Federal, passa a denominar-se Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional, para o qual se exige “diploma de curso superior ou habilitação legal equivalente, fornecido por instituição de ensino devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação, com formação nas áreas indicadas (...)”. Note-se que não basta ao profissional possuir nível superior em qualquer área, mas naquela específica da especialidade do cargo a ser desempenhado. A impetrante pretende ingressar no cargo com especialidade em “secretariado escolar”, cujas atribuições definidas no edital são: “executar atividade de nível médio relacionadas a serviços de organização, sistematização, registro e documentação escolar para viabilizar o funcionamento administrativo, garantindo a legalidade e validade dos seus atos; participar de programas de desenvolvimento que envolvam conteúdos relativos à área de atuação; executar outras atividades inerentes à área”. Nesse contexto, a graduação em licenciatura em pedagogia, em tese, não guarda equivalência com área profissional de secretariado, de modo a substituir o curso técnico equivalente. Não se vislumbra, portanto, fundamento relevante de que tenha a impetrante direito líquido e certo à posse e exercício no cargo público, conforme pretendido. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido liminar. Notifiquem-se as autoridades impetradas, a fim de prestarem informações no prazo de 10 dias. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora